Tribunal: TJES
Processo: 5029136-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029136-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO E DE TELEFONIA. NOTIFICAÇÕES SMS E SEGURANÇA DE DUAS ETAPAS. PEREGRINAÇÃO DO CONSUMIDOR (
VIA CRÚCIS
). DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de Sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação por danos morais, decorrentes da falha no serviço de entrega de mensagens SMS para controle de movimentações financeiras e autenticação de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) verificar se a preliminar de ausência de dialeticidade é genérica e dissociada da realidade dos autos; (II) determinar se é cabível a liberação de valores depositados em juízo antes do trânsito em julgado, havendo recurso que impugna a integralidade da Sentença; (III) definir se a interrupção prolongada do serviço de SMS e a desídia no atendimento caracterizam defeito na prestação do serviço; (IV) avaliar se o dano moral fixado é proporcional e razoável; e (V) avaliar a adequar os índices de juros e correção à luz das novas diretrizes legais sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de Ausência de Dialeticidade: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a arguição é genérica e baseada em premissa fática falsa, como a alegação de reprodução de Petição Inicial por parte de quem figura no polo passivo da demanda. Preliminar não conhecida.

2. Preliminar: Requerimento de levantamento de valores. Indefere-se o levantamento de depósitos judiciais antes do trânsito em julgado quando a sentença fixa obrigação solidária e pende recurso que pode alterar substancialmente o comando decisório. Requerimento Indeferido.

3. Mérito: Os fornecedores de serviços respondem objetivamente e de forma solidária pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A inoperância do serviço de notificações SMS, essencial para a segurança das transações bancárias, configura falha na prestação do serviço quando demonstrada a recalcitrância das empresas em resolver o problema técnico após inúmeros chamados.

5. A submissão do consumidor a uma "saga" administrativa de quatro anos para tentar sanar vício apresentado no serviço contrato, sem sucesso, caracteriza perda do tempo útil e ofensa à dignidade, além da sujeição à fraudes, superando o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

6. A manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os precedentes para casos de falha em serviços bancários e de telefonia.

7. A entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 impõe a modificação dos consectários legais para aplicar a Taxa SELIC como índice de juros de mora e o IPCA para atualização monetária, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha persistente no serviço de notificação (SMS) de segurança bancária, aliada à desídia no atendimento administrativo ao consumidor, configura dano moral indenizável. 2. Nas condenações civis, os juros de mora devem ser fixados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000300-90.2020.8.08.0028, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença, exclusivamente, no tocante aos consectários legais da condenação de pagar fixada, devendo incidir, a partir da citação, juros de mora pela Taxa Selic deduzida da correção monetária (IPCA-IBGE) até a data do arbitramento, quando então passará a ser computada de forma plena, consoante preconizado nos artigo 406, § 1º C/C 389, parágrafo único, ambos do Código Civil, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029136-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: Diego Monteiro Baptista - OAB/ES 37.585

RECORRIDOS: GERALDO DIMAS BAZELATTO e CLARO S.A.

Advogados: Andrea Carias da Silva Degenario - OAB/ES 8819; Felipe Gazola Vieira Marques
- ES22450-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Recorrida
CLARO S.A.
apresentou Contrarrazões (Id. 17683037), arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal.

Sucede, contudo, que a arguição de ausência de dialeticidade, não ostenta qualquer apontamento alusivo à impugnação realizada pela parte Recorrente, aludindo genericamente que “
a peça recursal limita-se a reproduzir os termos da petição inicial, deixando de infirmar, de forma específica e fundamentada, os pontos controvertidos da sentença que pretende reformar
”, enquanto que, a bem da verdade, a parte Recorrente não figura como Autora da Ação e sim como parte Requerida e, portanto, nunca poderia ter extraído ou reproduzido em suas Razões Recursais trechos de Petição Inicial que não formalizou nos autos.

Nestes termos, a bem da verdade, padece de ausência de dialeticidade a própria preliminar arguida pela Recorrida.

Isto posto, não conheço da preliminar de ausência de dialeticidade arguída pela parte Recorrida CLARO S.A.

É como voto.

II. DO REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO

Em
PETIÇÃO
formalizada no id. 17683045, o Recorrido
GERALDO DIMAS BAZELATTO
pugna pela liberação das quantias depositadas judicialmente por
CLARO S.A.
(Id. 17682974), alusivas à condenação estipulada na Sentença de Primeiro Grau em seu desfavor.

Destarte, afigura-se inviável, neste momento processual, o deferimento do requerimento em tela, uma vez que a Sentença fixou obrigação de fazer e de pagar solidárias, restando impugnada por uma das partes demandas em sede de Recurso de Apelação Cível.

Deste modo, eventual provimento do Recurso com a alteração do comando Sentencial tem o condão de afetar as obrigações impostas a ambas as partes, revelando-se temerário, neste momento, a liberação de valores ao Recorrido/Autor da Ação, situação que somente será alcançada em sede de Cumprimento de Sentença
.

Isto posto, indefiro o requerimento aviado na Petição de id. 17683045.

É como voto.

III. MÉRITO

Consoante relatoriado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17682975) em face da
SENTENÇA
(Id. 17682972) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
GERALDO DIMAS BAZELATTO
em face da Recorrente e de
CLARO S.A.
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar
“solidariamente o BANCO DO BRASIL S/A e CLARO S.A. a: Impor a obrigação de fazer, no sentido de garantir o pleno funcionamento do serviço de mensagens via SMS em todas as linhas telefônicas cadastradas pelo autor em sua Conta Bancária e Cartão de Crédito, com a funcionalidade de segunda etapa de segurança, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pagar ao autor, GERALDO DIMAS BAZELATTO, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES a partir da data desta Sentença. Considerando a sucumbência mínima do autor, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese,
(I)
a ausência de falha no serviço,

argumentando que os
logs
de seus sistemas internos demonstram que as mensagens foram devidamente encaminhadas e recebidas com
status
de confirmação pela operadora, não havendo ato ilícito de sua parte;
(II)
a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais livremente pactuadas;
(III)
a exclusão ou redução das astreintes fixadas, alegando desproporcionalidade, bem como, o afastamento da condenação por danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano;
(IV)
a reforma quanto aos índices de juros e correção, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC e do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A propósito, ao acolher os pedidos exordiais, e concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas de decidir,
in litteris:

“[...] A questão central do mérito reside em determinar se houve falha na prestação dos serviços por parte dos réus, que teria impedido o autor de receber mensagens via SMS sobre suas movimentações financeiras. O autor argumenta que o problema já persiste há mais de quatro anos e que as requeridas se esquivam da responsabilidade. A documentação comprova que o autor realizou tentativas de resolver a questão junto ao banco, que, em resposta, o orientou a procurar a operadora de telefonia para "uma avaliação/correção da interação de sua linha telefônica com o número 4004-0001". A operadora, por sua vez, se isentava de responsabilidade e indicava o banco como o responsável pela falha.

Ambos os réus, em suas manifestações, informaram que não têm interesse em produzir mais provas.

CLARO S.A.
requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria é unicamente de direito. O

BANCO DO BRASIL S/A
declarou que não tem interesse em produção de provas, pois os documentos já anexados seriam suficientes para corroborar com o que foi alegado.

Diante do cenário processual, em que os réus se manifestam no sentido de que não há necessidade de produção de provas, entende-se que as questões de fato estão suficientemente esclarecidas pelas provas já produzidas e que a controvérsia se restringe a questões de direito.

Assim, o julgamento antecipado da lide é cabível, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

A falha na prestação do serviço é evidente. As conversas e documentos anexados demonstram que o autor, uma pessoa idosa, foi submetido a uma "saga" de "idas e vindas" entre o banco e a operadora, sem que o problema fosse resolvido. A alegação do autor de que as mensagens do banco não chegam ao seu celular cadastrado não foi negada pelos réus de forma categórica e fundamentada. Pelo contrário, as próprias manifestações e documentos apresentados pelos réus confirmam a existência de um problema na comunicação entre as instituições e o cliente.

A responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
O problema na comunicação via SMS, que já perdura por anos, configura um defeito na prestação do serviço, causando ao autor prejuízos que vão além do mero aborrecimento. A impossibilidade de receber mensagens de segurança e de ter controle sobre suas transações financeiras gera insegurança e ansiedade, que, somadas à necessidade de se deslocar pessoalmente para resolver a situação, ultrapassam a esfera do mero dissabor e configuram dano moral.

O "jogo de empurra" entre as empresas, cada uma atribuindo a responsabilidade à outra, demonstra um completo descaso com o consumidor, especialmente por se tratar de uma pessoa idosa. Tal conduta negligente, que se estendeu por um longo período, é passível de reparação por danos morais, como forma de compensar a vítima e punir a conduta ilícita dos fornecedores de serviços.

Dessa forma, entendo que a falha na prestação do serviço pelas rés é inquestionável, e o dano moral daí decorrente é presumido, uma vez que a situação gerou um desfalque no sentimento humano do autor, afetando sua tranquilidade e dignidade.

O pedido de tutela de urgência, para a ativação do serviço de SMS, já foi objeto de análise e não foi acolhido na sua forma liminar. No entanto, o problema de fundo permanece, e a obrigação de fazer deve ser imposta às rés, que deverão garantir o pleno funcionamento do serviço.”

Com efeito, analisando a prova documental encartada nos presentes autos, verifica-se de forma inequívoca a falha na prestação do serviço contratado pelo consumidor, alusivo ao pacote de notificações, através do serviço de SMS (mensagens de texto), sobre movimentações financeiras realizadas em sua Conta-Corrente e Cartão de Crédito, bem como, para efeito de confirmação de transações a partir de códigos enviados via SMS.

Neste particular, importante salientar que os inúmeros históricos de chamados técnicos abertos pelo Recorrido e diversas idas à agência bancária para solução dos problemas, sem solução efetiva pelo Banco Recorrente.

Imperioso ressaltar que na maioria dos chamados de assistência técnica abertos pelo Recorrido, inclusive, naqueles acostados pela própria Instituição Financeira que acompanham a Contestação (id. 17682943), demonstram a inoperância do serviço contratado em recalcitrância e o respectivo encerramento sem a solução efetiva do problema, mesmo após agendamentos e atendimentos presenciais na Agência bancária com a constatação
in loco
do problema reportado, não tendo ocorrido nos autos a informação acerca da efetiva solução até o presente momento.

Destarte, verificada a falha da prestação do serviço,

afigura-se impositiva a imposição de obrigação de fazer no sentido de cominar em relação às Empresas demandas envolvidas em sua efetiva prestação em fazê-lo nos moldes contratados, bem como, a arcar com as perdas e danos decorrentes da falha constatada, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
,
in litteris:

“
Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Por sua vez, no que pertine aos danos morais, entendo por caracterizadas transgressões aos direitos da personalidade, mormente quando visualizado as inúmeras ocorrências e tentativas de solucionar o defeito apontado pelo consumidor, seja através de atendimento virtual ou presencial em Agência, configurando verdadeira
via crucis
para solucionar o problema.

Oportuno e relevante destacar, que o serviço contratado visa, em última instância, fortalecer a segurança das transações financeiras perpetradas pelo Recorrido, seja através da notificação de movimentações ou de autenticação de dois fatores, objetivando a prevenção de fraudes por terceiros, o que se mostrou inviabilizado em diversas ocorrências.

Por sua vez, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau não revela ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se alinhados com precedentes análogos que tratam de falha da prestação de serviço bancário/telefônico, senão vejamos
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. Precedentes . 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020. 3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso . 4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor . Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5000300-90 .2020.8.08.0028, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível,
publicado em 11/10/2023
)

No que pertine à atualização dos valores relativos à condenação, impositiva a adequação da Sentença em razão das alterações legais sobre o tema, de modo que, sobre o valor dos danos morais fixados impositiva a fixação de juros de mora com base na
Taxa Selic deduzida da correção monetária
, conforme disciplina do
artigo 406, § 1º do Código Civil
, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, na forma preconizada no
artigo 389, parágrafo único
, do mesmo Diploma Legal, incidindo o índice
IPCA - IBGE
,
in litteris:

“
Art. 389
. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“
Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente, para reformar a Sentença no tocante aos consectários legais da condenação de pagar fixada, devendo incidir, a partir da citação, juros de mora pela Taxa SELIC, deduzida da correção monetária (IPCA-IBGE) até a data do arbitramento, quando então passará a ser computada de forma plena, consoante preconizado nos artigo 406, § 1º C/C 389, parágrafo único, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.